Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E ENTIDADE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENUNCIADO No 308 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. A hipoteca firmada entre a Construtora e o Banco requerido não tem eficácia perante os promitentes compradores, nos termos do disposto no enunciado no 308 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel".
2. A despeito do entendimento do STJ de que o Enunciado de Súmula de Jurisprudência no 308 não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais (AgInt no REsp 1702163/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019), existindo no contrato firmado entre as partes cláusula expressa na qual a construtora assume a obrigação de requerer o cancelamento da hipoteca após a quitação do preço, tal disposição deve prevalecer para todos os efeitos.
3. As alegações de que o cancelamento da hipoteca sem a respectiva contraprestação dos valores das garantias seria medida que desrespeita disposições contratuais e de que a instituição financeira não teria anuído com a relação jurídica entre a construtora e o adquirente dos imóveis, o que afrontaria a disposição contida na Lei n° 4.591/64, dizem respeito à relação jurídica existente entre a construtora e o agente financeiro, não podendo ser impostas ao consumidor, adquirente da unidade e que efetuou o pagamento integral do preço.
4. É nítida a existência de solidariedade entre a Construtora e o Banco no que diz respeito à obrigação de desconstituição das hipotecas existentes sobre os imóveis discutidos nos autos, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, mormente por ser o Apelante o Credor Hipotecário e a parte Autora pretender justamente a baixa dos gravames averbados nas matrículas dos bens imóveis, alcançando a responsabilidade de ambos os Réus, de forma solidária.
5. O fato de a empresa se encontrar em recuperação judicial e de o crédito já ter sido inscrito no quadro geral de credores, não afasta a solidariedade apontada. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e a Construtora se distingue daquela existente entre o adquirente do imóvel e a Construtora/Incorporadora. Ademais, a empresa estava plenamente solvente durante o prazo assinalado e deveria ter adotado várias providências para viabilizar a baixa convencionada, e não o fez.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.